Tribunal: TJMT
Processo: 1029689-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029689-73.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERICA SANTOS COSTA - CPF: 007.530.141-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ERICA SANTOS COSTA - CPF: 007.530.141-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR FRACIONÁRIO PARA EXERCÍCIO DE JUÍZO DE CONFORMIDADE/RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II) – SUFICIÊNCIA DO SIMPLES ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA E DISPENSA DE PROVA DO EFETIVO RECEBIMENTO (TEMA No 1.132/STJ) – COMPATIBILIDADE ENTRE O DESFECHO RECURSAL E O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA INSTÂNCIA ESPECIAL – ACÓRDÃO MANTIDO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Não deve ser exercido juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, se o desfecho decisório dado pelo órgão julgador fracionário, de suficiência do simples envio de notificação extrajudicial para o endereço contratual para fins de constituição do devedor em mora em ação de Busca e Apreensão se coaduna com o entendimento consolido pelo Tribunal da Cidadania, que firmou a seguinte tese: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (Tema no 1.132).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de rejulgamento – juízo de

conformidade/retratação (CPC, art. 1.030, II) em relação a acórdão que desproveu AGRAVO INTERNO, mantendo intocada decisão monocrática proferida em recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo BANCO DAYCOVAL S.A. e por ÉRICA SANTOS COSTA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1029689-73.2017.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro contra a segunda apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, “
consolidando em favor do Banco requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, que foi devidamente apreendido
”, e acolheu parcialmente o pedido de revisão dos encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário sob no 10-311690-14, excluindo “
os juros remuneratórios, que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência
”, substituindo esse encargo por multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, mais correção monetária pelo INPC; a r. sentença ainda declarou a “
nulidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiro, cobrada no valor de R$ 322,47
”, determinou repetição do indébito na forma simples e, considerando a sucumbência recíproca, fixou “
honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC
” (sic – cf. Id. no 121812530).

A decisão monocrática vinculada ao Id. no 135570662, proferida em 15/07/2022,
negou provimento
ao apelo em que, além de outras matérias, a ré Érica Santos Costa insistia na
tese de “
a
usência de constituição em mora
” repetindo que, “
inobstante o envio da notificação no endereço da devedora, a correspondência não foi entregue
”, pois “
a carta foi devolvida ao remetente, sem recebimento nem por terceiro, nem pela devedora, circunstância que
(...)
não é suficiente para a constituição em mora
”.

Por outro lado, aludida decisão monocrática
deu provimento
ao apelo interposto pelo Banco/autor para reformar a r. sentença e, assim, julgar integralmente procedente o pedido do Banco e totalmente improcedente a pretensão revisional de contrato deduzida pela ré, por entender que “
a pretensão revisional sem oferecimento de reconvenção, como no caso, somente se admite em relação aos encargos incidentes no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), pois eventual cobrança abusiva durante o período de inadimplemento não projetaria qualquer efeito sobre a existência da mora contratual
”.

O v. acórdão vinculado ao Id. no 166842177, proferido na Sessão de Julgamento do dia 25/04/2023, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ré, mantendo intocada referida decisão monocrática.

Todavia, face à interposição de Recurso Especial pela ré sob repetição da alegação de que é “
insuficiente para a constituição em mora a notificação devolvida sem cumprimento
” (cf. Id. no 169940197), a i. Vice-presidência desta eg. Corte de Justiça determinou o sobrestamento da tramitação recursal em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo eg. STJ (Tema no 1.132), e, depois do respectivo julgamento pelo Tribunal da Cidadania, ordenou restituição dos autos a esta 1a Câmara de Direito Privado “
para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação
” (cf. Ids. no 173166167 e 189546656).

Renova-se, nesta oportunidade, o julgamento do Agravo Interno interposto pela ré contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo e deu provimento ao do Banco/autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
juízo de

conformidade/retratação facultado pela i. Vice-presidência desta eg. Corte de Justiça com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, após o julgamento do
REsp no 1.951.888/RS e do REsp no 1.951.662/RS pelo eg. STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), se restringe a perquirir se o desfecho decisório dado por este órgão julgador fracionário se coaduna com o entendimento consolido pelo Tribunal da Cidadania, que firmou a seguinte tese: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No caso, simples leitura dos fundamentos do v. acórdão e também da decisão monocrática mantida intocada revela a compatibilidade de entendimentos, pois decidiu-se, com apoio na jurisprudência do eg. STJ, que “
não se pode falar em ausência
de constituição do devedor em mora
se, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato
”.

Pelo exposto,
deixo de exercer o juízo de retratação
, e determino restituição dos autos à i. Vice-presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024